Tribunal: STF
Processo: Rcl 60345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG (Processo 0010054-43.2016.5.03.0038), que teria violado o entendimento desta CORTE fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018) e do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. 



    Dessa forma, o juízo Reclamado inobservou os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360 do STF, sendo viável a presente Reclamação. 



    (...)



    Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. 



    (...)



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado. 



    (...)



    Nos autos em epígrafe ressalta-se que o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade. 



    (…) 



    Logo o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF. 



    De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. 



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade”.



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/6/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, os autos do processo foram remetidos ao TST para julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado com o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento dos Recursos Ordinários de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S.A., manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização, em julgado que recebeu a seguinte ementa (eDoc. 20): 



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FORMAÇÃO DO VINCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. A terceirização dos serviços, figura jurídica importante e verdadeira necessidade de sobrevivência das empresas em competitivo mercado, traduz realidade inatacável e não evidencia prática ilegal, por si só. Entretanto, constitui fraude aos princípios norteadores do Direito do Trabalho a dissimulação de intermediação de mão de obra sob a forma de contrato de prestação de serviços que tenha por objeto a realização de tarefa ínsita à atividade-fim do tomador. Assim é que a terceirização é admitida na contratação de empresa especializada em atividades paralelas ou de suporte, desde que não haja distorção em sua essência e finalidade, com a substituição dos empregados próprios por outros oriundos de empresa interposta. In casu, tem-se caracterizada a terceirização ilícita, por intermediação fraudulenta de mão de obra com prejuízos manifestos do reclamante em seus direitos trabalhistas.”



    O juízo reclamado, em fase de execução, manteve a eficácia do título executivo judicial, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se dos trechos a seguir transcritos (eDoc. 25):



    “ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. avia exceção de pré-executividade (Id. 5aef3435) alegando, em síntese, que após o julgamento pelo STF da ADPF 324 e do RE 958252, em 30/08/2018, deve ser declarada suspensa a execução em virtude da inexigibilidade do título executivo judicial. 



    Passo ao julgamento. 



    [...]



     Pode-se afirmar, portanto, que, no âmbito do processo trabalhista, a exceção de pré-executividade só deverá ser aceita quando baseada em prova documental previamente constituída e desde que não sejam exigidas investigações em altas esferas para a apreciação da matéria. Tudo sem prejuízo da eventual configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, CPC/2015). 



    Para todos os demais casos, a tentativa de desconstituir o título ou de reduzir o seu valor deverá dar-se por meio de embargos à execução, previstos no art. 884, caput da CLT, nos quais poderá haver discussão de mérito, da essência do título executivo. 



    No caso vertente, entretanto, a matéria deduzida atinente não pode ser discutida em sede de exceção deste quilate, pretendendo ele dar à medida efeito de embargos à execução sem garantir o juízo, inobservando, pois, a letra clara do supracitado diploma celetário. 



    Destarte, não conheço da exceção de pré-executividade interposta por ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 



    Determino o prosseguimento do feito.” 



    Como se observa, o juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018) – manteve a exigibilidade do título.



    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”– uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT 3, ocorreu com o trânsito em julgado da decisão denegatória do agravo de instrumento no recurso de revista, proferida pelo TST e transitada em julgado em 22/5/2019 (cf. consulta ao site do TST); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Nem se diga pela ausência de legitimidade da reclamante, dado o entendimento vinculante do TST no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário e unitário em casos de discussão de ilicitude da terceirização e, por consequência, a impossibilidade de renúncia por parte do beneficiário como forma de impedir a eficácia dos precedentes vinculantes desta CORTE quanto à licitude da terceirização.



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0010054-43.2016.5.03.0038). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente